Tribunal: TJSP
Processo: 2096061-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Execução de julgado. Improbidade administrativa. Cajuru. Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegação de nulidade da execução em razão de questão superveniente de ordem pública. Inadmissibilidade. Reanálise de questões já decididas. Observância da coisa julgada. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.